Tribunal: TJPA
Processo: 0806310-17.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806310-17.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: RAIMUNDA MARIA ARANHA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PASEP. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTOS DESFALQUES E AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a prescrição da pretensão deduzida em ação ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, fundada em supostos desfalques e ausência de aplicação correta de rendimentos em conta vinculada ao PASEP. A agravante sustenta que não teve ciência inequívoca da alegada lesão na data do saque integral dos valores, afirmando que somente após a obtenção de microfilmagens e parecer técnico contábil, em 2024, teria tomado conhecimento das diferenças reclamadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, nas ações relativas a supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, o termo inicial da prescrição decenal corresponde à data do saque integral do principal ou ao momento posterior de obtenção de extratos e microfilmagens; e (ii) estabelecer se a pretensão deduzida na ação originária está prescrita no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.150, firmou entendimento de que as pretensões relacionadas a falha na prestação do serviço quanto às contas vinculadas ao PASEP submetem-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O Tema 1.387 do STJ objetivou o marco inicial da prescrição ao estabelecer que o saque integral do principal constitui termo inicial da pretensão reparatória relativa a saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos previstos para a conta individualizada do PASEP.

O saque integral do principal e o zeramento da conta vinculada configuram ciência juridicamente relevante acerca do valor considerado devido pela instituição financeira, tornando exigível eventual pretensão reparatória a partir desse momento.

A obtenção posterior de extratos bancários, microfilmagens ou parecer técnico contábil não posterga o termo inicial da prescrição quando comprovado o saque integral do principal e o encerramento da conta.

No caso concreto, o saque integral do principal ocorreu em 10/03/2015, enquanto a ação originária foi ajuizada apenas em 22/05/2025, após o transcurso do prazo prescricional decenal.

O agravo interno não apresenta elemento jurídico ou probatório apto a afastar a incidência da tese vinculante firmada no Tema 1.387 do STJ, limitando-se à reiteração da tese subjetiva da actio nata em hipótese já objetivamente delimitada pelo precedente qualificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de reparação por supostos desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O saque integral do principal e o consequente zeramento da conta vinculada ao PASEP constituem o termo inicial da contagem do prazo prescricional, nos termos do Tema 1.387 do STJ.

O acesso posterior a extratos bancários, microfilmagens ou parecer técnico contábil não afasta a ciência juridicamente relevante decorrente do saque integral do principal.

Configura-se a prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso do prazo decenal contado da data do saque integral da conta vinculada ao PASEP.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205. CPC, arts. 487, II, 927, III, e 1.021. CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, Tema 1.387, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025. TJSP, Apelação Cível nº 1016915-36.2025.8.26.0001, Rel. Des. Dimitrios Zarvos Varellis, j. 23.01.2026. TJPE, Apelação Cível nº 0002984-64.2025.8.17.2480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 17.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RAIMUNDA MARIA ARANHA DE SOUZA
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0806310-17.2026.8.14.0000, em que figura como agravado
BANCO DO BRASIL S/A
, com o objetivo de reformar decisão que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na ação originária envolvendo supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que interpôs o presente recurso com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a decisão monocrática que “conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora Agravado, para reformar a decisão de primeiro grau e acolher a prejudicial de prescrição, extinguindo a pretensão originária com resolução do mérito”.

Sustenta que o recurso é tempestivo, afirmando que a decisão agravada foi publicada em 23/03/2026, sendo o agravo interno protocolado em 17/04/2026, dentro do prazo legal de quinze dias previsto no Código de Processo Civil.

Em síntese, afirma que a decisão agravada aplicou de forma equivocada os Temas Repetitivos nº 1.150 e 1.387 do Superior Tribunal de Justiça ao considerar como termo inicial da prescrição a data do saque integral dos valores da conta PASEP, ocorrido em 10/03/2015. Aduz que, naquela ocasião, não possuía ciência inequívoca da alegada lesão, pois desconhecia que “os valores dos anos anteriores não estavam inclusos nos cálculos apresentados pelo banco agravado”.

Em suas palavras, a agravante afirma que “a r. decisão merece ser reformada, pois aplicou de forma equivocada os precedentes vinculantes do STJ, ignorando a premissa fundamental da ciência inequívoca da lesão, que condiciona a deflagração do prazo prescricional”.

Argumenta que o Tema 1.150 do STJ estabelece que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”, cabendo ao Banco do Brasil comprovar a efetiva ciência do titular acerca da lesão.

Sustenta ainda que o Tema 1.387 não afastou a necessidade de comprovação da ciência inequívoca da lesão, mas apenas fixou que o saque integral constitui, em regra, marco indicativo do conhecimento do valor entendido pelo banco como devido. Defende, contudo, que tal presunção não é absoluta, sobretudo quando a instituição financeira dificulta o acesso às informações necessárias à verificação dos valores efetivamente depositados.

A agravante transcreve extenso trecho do julgamento do REsp nº 2.214.879/PE, representativo do Tema 1.387 do STJ, destacando entendimento no sentido de que compete ao Banco do Brasil demonstrar a ciência do titular acerca da suposta lesão e que o marco prescricional somente se inicia quando houver efetivo conhecimento dos desfalques.

Afirma que a controvérsia diz respeito ao resgate do valor histórico integral depositado na conta vinculada ao PASEP, sustentando que o banco agravado jamais restituiu integralmente o principal correspondente a todas as parcelas depositadas desde a abertura da conta.

Alega que jamais teve ciência inequívoca dos alegados desfalques quando do saque dos valores por ocasião de sua aposentadoria, pois o Banco do Brasil não forneceu os extratos analíticos e microfilmagens indispensáveis à apuração das diferenças, em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que “as microfilmagens somente foram apresentadas na data de 07/08/2024”.

Sustenta que apenas após a obtenção das microfilmagens e elaboração de parecer técnico contábil teve conhecimento da extensão da lesão, momento em que teria surgido a pretensão, nos termos da teoria da actio nata.

Em reforço, colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça de Pernambuco no sentido de que, ausente comprovação de ciência inequívoca do titular acerca dos desfalques, o termo inicial da prescrição deve corresponder à data de acesso aos extratos bancários e microfilmagens da conta PASEP.

Argumenta também que a decisão agravada violou o art. 927, III, do CPC, ao divergir da tese vinculante firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia quando o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Transcreve, ainda, trechos do julgamento do REsp nº 1.895.936/TO, representativo do Tema 1.150 do STJ, destacando entendimento acerca da legitimidade passiva do Banco do Brasil, da incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil e da aplicação da teoria da actio nata para definição do termo inicial da prescrição.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja reconsiderada a decisão monocrática, afastando-se a prejudicial de prescrição reconhecida no agravo de instrumento, com o consequente prosseguimento regular da ação originária. Subsidiariamente, requer o julgamento do recurso pelo órgão colegiado competente, com a reforma da decisão agravada.

O Banco do Brasil apresentou
contrarrazões
alegando preliminarmente a necessidade de não conhecimento do agravo interno por ausência de dialeticidade recursal. Sustenta que a agravante “se limita a repisar os argumentos lançados na petição inicial e na Apelação, sem, contudo, impugnar de forma clara e precisa os fundamentos da decisão monocrática que mereceriam ser reanalisados e levariam a pretendida reforma”.

Afirma ainda, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que atua apenas como depositário das quantias vinculadas ao PASEP, sem ingerência sobre os índices de atualização monetária ou sobre os valores distribuídos a título de rendimento. Sustenta que a gestão estrutural e decisória do fundo compete ao Conselho Diretor do PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional.

Argumenta que, com a unificação dos programas PIS e PASEP pela Lei Complementar nº 26/75, a administração do fundo passou a ser exercida pelo Conselho Diretor, razão pela qual eventual discussão acerca da recomposição dos saldos deveria ser direcionada contra a União Federal.

Em reforço, sustenta que o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Banco do Brasil não possui legitimidade para responder por demandas que discutam os índices de correção monetária definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, destacando trecho do precedente segundo o qual “em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda”.

No mérito, a parte agravada sustenta a necessidade de manutenção da decisão monocrática que reconheceu a prescrição decenal da pretensão autoral, defendendo a correta aplicação do Tema 1.387 do STJ.

Afirma que a agravante realizou o saque integral do principal da conta PASEP em 10/03/2015, por ocasião de sua aposentadoria, circunstância que, segundo entende, configura o marco inicial do prazo prescricional decenal.

Sustenta que a petição inicial não contém alegação de desconhecimento acerca do recebimento dos valores, limitando-se a questionar os rendimentos incidentes sobre a conta PASEP, razão pela qual seria vedada inovação da causa de pedir em sede recursal. Afirma ainda que a conta vinculada permaneceu com saldo zerado por mais de dez anos antes do ajuizamento da ação.

Transcreve trechos da decisão monocrática agravada, destacando fundamento segundo o qual o Tema 1.387 do STJ teria objetivado o termo inicial da prescrição, estabelecendo o saque integral do principal ou o zeramento da conta como marco jurídico suficiente para caracterizar a ciência do titular acerca do saldo final disponibilizado.

Em suas palavras, sustenta que “não subsiste, portanto, a exigência de prova autônoma de ciência inequívoca em data diversa, quando os autos já contêm documento idôneo demonstrando o saque integral do principal em 10/03/2015, com saldo zero na conta”.

Invoca expressamente a tese firmada no Tema 1.387 do STJ, segundo a qual “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

Argumenta que o precedente vinculante conferiu critério objetivo para identificação do marco inicial da prescrição, de modo que, a partir do saque integral ou do encerramento da conta, torna-se juridicamente exigível eventual pretensão reparatória relacionada à administração da conta PASEP.

A parte agravada também colaciona precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aplicando o Tema 1.387 do STJ para reconhecer a prescrição decenal em demandas relativas ao PASEP, inclusive decisão da própria 2ª Turma de Direito Público no presente agravo de instrumento.

Por fim, requer o desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, bem como a majoração da verba sucumbencial em desfavor da agravante - Id. 36146998.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito.

A controvérsia devolvida ao colegiado é estrita: saber se deve ser mantida a decisão monocrática que reconheceu a prescrição decenal da pretensão autoral, considerando como termo inicial a data do saque integral do principal da conta PASEP, ocorrido em 10/03/2015.

A resposta é positiva. Explico.:

Nota-se que a decisão agravada não merece reparo. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.150, firmou orientação no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas fundadas em falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor, bem como assentou que a pretensão correspondente se submete ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

Posteriormente, no Tema 1.387, a Primeira Seção do STJ especificou o marco inicial da prescrição nas hipóteses em que houve saque integral do principal, fixando a tese de que “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

No caso concreto, a própria decisão monocrática registrou que o saque integral do principal e o zeramento da conta ocorreram em
10/03/2015
, marco que, à luz do Tema 1.387/STJ, inaugura a contagem do prazo prescricional. A demanda originária, todavia, foi ajuizada apenas em
22/05/2025
, quando já ultrapassado o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Não prospera a alegação de que seria indispensável prova autônoma de ciência inequívoca em momento posterior. O precedente mais recente não revoga o Tema 1.150, mas o densifica para a hipótese específica de saque integral do principal. Havendo levantamento integral dos valores e zeramento da conta, a ciência juridicamente relevante se objetiva nesse marco, pois o titular passa a ter acesso ao saldo final considerado devido e, a partir daí, pode exercer a pretensão reparatória.

Também não altera a conclusão o apontamento de crédito superveniente em
06/02/2024
, expressamente enfrentado pela decisão agravada. Tal dado não infirma o fato decisivo de que o saque integral do principal ocorreu em 10/03/2015, nem transmuta a causa de pedir da ação originária em pretensão autônoma limitada ao crédito de 2024.

O agravo interno, portanto, não traz elemento jurídico ou probatório capaz de infirmar a conclusão anteriormente adotada. Limita-se a reeditar a tese subjetiva da actio nata em moldura já superada, para a hipótese dos autos, pelo Tema 1.387/STJ.

Nesse sentido destaco alguns precedentes:

STJ

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387 . RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME1. Tema 1 .387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n . 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ). 4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art . 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5 . O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito .Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular.Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova . A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7 . Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito. 8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150) . A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido . A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento.Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP . Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos . O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE12 . Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______Dispositivos relevantes citados: arts . 189 e 205 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1 .895.936, REsp n. 1.895 .941 e REsp n. 1.951.931, Rel . Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025)”

TJSP:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS . PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ . PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada à gestão de conta individual do PASEP . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1 .150/STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critério objetivo para a identificação do termo inicial da prescrição (Tema 1.387/STJ), estabeleceu que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional . 5. No caso concreto, a conta PASEP do autor foi encerrada e teve seu saldo integralmente zerado em 13/01/2003, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional, exaurido em 13/01/2013. 6. A ação foi ajuizada em 22/05/2025, após o transcurso do lapso prescricional, sendo correta a extinção do feito com resolução do mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos termos do tema 1387/STJ, o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP tem início com o saque integral do principal, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso desse lapso temporal . Legislação relevante citada: CPC, art. 487, inc. II; art. 85, § 2º e § 11 . CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .895.936/TO, REsp n. 1.895 .941/TO, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023 . STJ, REsp n. 2.214.879/PE, REsp 2214864/PE, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025. TJSP, Apelação Cível 1001329-46 .2024.8.26.0145, Rel . Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10169153620258260001 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 23/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/01/2026)”

TJPE:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru APELAÇÃO CÍVEL: 0002984-64.2025.8.17 .2480 COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca de Caruaru RECORRENTE: ADEMIR MARIO DO NASCIMENTO RECORRIDO (A): BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: Des. Alexandre Freire Pimentel Ementa:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP . SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1150 E TEMA 1387 DO STJ . DESPROVIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS ANTE A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO PATRONO DA PARTE ADVERSA APÓS CITAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 .Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores e indenização por danos morais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, ao reconhecer a prescrição decenal, com fundamento no art. 332, II e III, § 1º, c/c art. 487, II, do CPC. 2 .O recorrente sustenta erro na fixação do termo inicial da prescrição e alega que a ciência dos prejuízos ocorreu apenas com o acesso a extratos e microfilmagens em 2023. 3.A sentença fixou como termo inicial a data do saque integral dos valores por ocasião da aposentadoria, ocorrida em 2003, concluindo pela prescrição da pretensão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional decenal aplicável às ações envolvendo contas do PASEP tem início na data do saque integral ou na data da ciência posterior dos alegados desfalques; e (ii) saber se há prescrição da pretensão indenizatória no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 .O STJ, no julgamento do Tema 1150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. 6.O Tema 1387 do STJ estabeleceu que o saque integral dos valores constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional . 7.A ciência inequívoca do dano ocorre com a disponibilização e saque dos valores, não sendo possível postergar o termo inicial para momento posterior vinculado à obtenção de extratos. 8.No caso, o saque integral ocorreu em 2003 e a ação foi proposta apenas em 2025, configurando a prescrição . 9.A adoção de marco inicial subjetivo compromete a segurança jurídica e permite a perpetuação indefinida de litígios. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 .Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:“1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC . 2. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral dos valores, momento em que se configura a ciência inequívoca do dano, sendo irrelevante o acesso posterior a extratos ou documentos.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Caruaru-PE, data registrada no sistema . Des. Alexandre Freire Pimentel Relator Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 332, II e III, § 1º, 487, II, 98, § 3º e 1 .025. Jurisprudência relevante citada:STJ, Temas 1150 e 1387.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00029846420258172480, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 17/04/2026, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

Destarte, estando a decisão monocrática em consonância com precedente qualificado e com os elementos constantes dos autos, impõe-se sua manutenção integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na ação originária, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Intimem-se.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026